Tribunal: TJDFT
Processo: 0745164-34.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. SALDO DEPOSITADO EM CONTA VINCULADA AO FGTS. INVIABILIDADE DE MEAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO – INCIDÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL – INADMITIDA A COMPENSAÇÃO – ADEQUAÇÃO DOS PERCENTUAIS À CADA UMA DAS PARTES, CONFORME O NOVO CPC. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1. Não se conhece de pedido de efeito suspensivo do recurso formulado em razões de apelação, em face da inadequação da via eleita, haja vista que deve este ser deduzido em peça apartada.
2. Para fins de reconhecimento da interrupção do vínculo familiar, não é possível fatiar a unidade familiar a partir de breves desavenças ou rompimentos temporários que culminem em separações de fato não definitivas, de modo que a interrupção breve e temporária da convivência do casal não descaracteriza o casamento formal.
3. Não pode ser concebida a meação dos valores depositados em conta vinculada ao FGTS, pertencentes ao ex-cônjuge pois, além de não integrarem o patrimônio do casal, não foram revertidos em proveito da família. Escorreita a sentença, portanto, no que tange à incomunicabilidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço acumulado pelo autor durante o vínculo conjugal.
4. Com a vigência do novo Código de Processo Civil, restou vedada a compensação dos honorários quando reconhecida a sucumbência parcial, porquanto a titular idade do direito recai ao advogado e não à parte. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que reconhece a impossibilidade de reconhecimento da extinção da obrigação tributária pelo pagamento, porque efetivado por pessoa jurídica diversa do sujeito passivo tributário, asseverando, ainda, a prescrição de eventual crédito por pagamento a maior, a obstar compensação.
5. Recurso da parte autora DESPROVIDO. Recurso da parte Ré parcialmente provido. Unânime.